Tribunal: TJSP
Processo: 2157017-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O PERITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. Em se tratando de direito subordinado às regras do CDC, possível o rateio do adiantamento da remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR PARA R$

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O PERITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. Em se tratando de direito subordinado às regras do CDC, possível o rateio do adiantamento da remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 370,00. LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N.o 232/16 DO CNJ APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE O CUSTEIO É REALIZADO PELOS COFRES PÚBLICOS. Honorários periciais, a cargo da parte requerida (50%), fixados em R$ 367,73 não ultrapassam os parâmetros estabelecidos pela Res. CNJ 232/16, porque tal limite se restringe aos órgãos públicos responsáveis pelo custeio.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157017-70.2020.8.26.0000,
da Comarca de Tabapuã, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
BENEDITO BARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48734
2
Voto no 48.734
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Agravado: Benedito Baria
Comarca: Tabapuã
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE AS
PARTES DO VALOR A SER ADIANTADO PARA O PERITO.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTES. Em
se tratando de direito subordinado às regras do CDC, possível o
rateio do adiantamento da remuneração do perito entre as partes.
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR PARA R$
370,00. LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N.o 232/16
DO CNJ APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE O
CUSTEIO É REALIZADO PELOS COFRES PÚBLICOS.
Honorários periciais, a cargo da parte requerida (50%), fixados em
R$ 367,73 não ultrapassam os parâmetros estabelecidos pela Res.
CNJ 232/16, porque tal limite se restringe aos órgãos públicos
responsáveis pelo custeio.
Recurso improvido.
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. ajuíza o presente
Agravo de Instrumento contra Benedito Baria, pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em ação de cobrança, rateou os honorários periciais entre as partes, fixando a
parte da empresa requerida, correspondente a 50%, em 367,73.
Sustenta a empresa agravante que a prova foi requerida exclusivamente pelo
agravado, devendo ele ficar integralmente responsável pelo pagamento dos honorários
periciais, conforme artigos 95 e 478, ambos do CPC. Ressalta que o agravado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48734
3
beneficiário da gratuidade da justiça, não é obrigado a arcar com as despesas de
locomoção, pois elas devem ser pagas pelo Poder Judiciário. Subsidiariamente, requer a
redução do valor dos honorários, visto que, de acordo com a Resolução n.o 232/2016 do
CNJ, eles deveriam ser fixados em R$ 370,00 ou, no máximo, não deveriam ultrapassar um
salário mínimo, correspondente a R$ 880,00. Por fim, argumenta não ser possível a
inversão do ônus da prova com base no CDC, vez que inexistiria contrato de seguro, mas
obrigação derivada diretamente da lei. Além disso, não haveria vulnerabilidade técnica.
Assim, requereu a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 55/56 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Contraminuta às fls. 59/66. O agravado argui preliminar de não
conhecimento em razão de preclusão consumativa, pois o juízo já havia se manifestado a
respeito às fls. 138/139 dos autos principais, oportunidade em que não foi interposto
recurso. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada.
Este é o relatório.
Cuida-se de cobrança de indenização de seguro por DPVAT.
De início, cumpre apreciar a preliminar arguida em contraminuta. Não
houve preclusão consumativa, porque os embargos declaratórios, nos termos da disposição
contida no art. 1.026 do CPC, interrompem o prazo para a interposição de recurso. Assim,
o prazo para impugnar a decisão de fls. 138/139 dos autos principais somente teve início a
partir da intimação da decisão de fls. 151/152 dos autos principais.
Passa-se, assim, a examinar o mérito do recuros.
Diferentemente do que sustenta a empresa agravante, a jurisprudência já
assentou o entendimento de que os casos que envolvem pretensões relativas ao DPVAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48734
4
estão subordinadas ao CDC. E, por consequência, é cabível a atribuição do adiantamento
da remuneração do perito a ambas as partes.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos
pessoais DPVAT. Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova e impôs à ré o custeio
dos honorários periciais. Prova pericial que será útil para ambas as partes, pois poderá
servir, ou como fato constitutivo do direito da autora, ou como fato impeditivo,
modificativo ou extintivo de seu direito. Tratando-se de relação de consumo, em que é
cabível a inversão do ônus da prova, não deve a agravada, parte hipossuficiente, custear as
despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Inversão do
ônus da prova possível também pela incidência do disposto no § 1o do art. 373, do CPC.
Não há obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for
beneficiário da Justiça Gratuita. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no art.
95, do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às
peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1o, CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2050826-98.2020.8.26.0000; Relator (a):
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)
RECURSO
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
AÇÃO DE COBRANÇA
PERÍCIA MÉDICA

HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO. Insurgência contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto. Conquanto a matéria abordada (rateio de
honorários com fulcro no art. 95 do CPC) não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do
CPC, é o caso de se conhecer do recurso de agravo de instrumento pela mitigação da regra
de taxatividade das hipóteses de cabimento desse recurso, nos moldes do entendimento
firmado nos REsp. no 1.696.396 e 1.704.520. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a realização perícia médica e carreou a ambas as partes o
recolhimento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. Tratando-se de
relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da prova, deve a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48734
5
custear a perícia, mesmo que não tenha requerido a produção desta prova. Aplicação do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
possível também pela incidência do disposto no parágrafo 1o do artigo 373 do Código de
Processo Civil. Recurso de agravo interno provido para se conhecer do recurso de agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. (TJSP; Agravo Interno Cível
2233519-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 29/04/2020)
O art. 3o da Lei n.o 8.078/90 deixa bem claro que a relação de consumo se
define pela atividade, no caso, prestação de serviços, e não pela natureza da obrigação.
O fornecimento de água, por exemplo, é essencial e nem por isso deixa de
caracterizar relação de consumo. Ou seja, a obrigatoriedade da contratação, imposta por lei,
não desnatura o fornecimento do serviço.
O pedido de redução dos honorários periciais também não comporta
redução.
O entendimento mais recente desta Colenda Câmara caminha no sentido de
que o valor fixado na Tabela Anexa à Res. 232/2016 se aplica apenas nos casos em que o
custeio é realizado pelos cofres públicos (art. 2o, § 2o).
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Insurgência contra
decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC, e impôs à seguradora
agravante o dever de adiantar os honorários periciais. Inconformismo que não prospera.
Aplicabilidade do CDC às relações do seguro obrigatório, uma vez que o serviço é prestado
em razão de disposição legal. Inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII, do art. 6o do
CDC que está em consonância com o disposto no § 1o, do art. 373 do CPC. Inversão que
alcança também o custeio da prova pericial, porquanto o agravado é pessoa física
beneficiária da justiça gratuita. Necessidade de facilitação da defesa dos seus interesses na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157017-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48734
6
esfera judicial. Ausência de obrigatoriedade da perícia ser realizada pelo IMESC porque a
nomeação do perito se baseia na relação de confiança. Impossibilidade de rateio do valor
entre as partes, com base no caput, do art. 95 do CPC. Rejeitado, ainda, o pedido de
redução do valor arbitrado para R$ 370,00. Razoabilidade na fixação frente ao objeto
da prova pericial. Tabela anexa à Res. 232/2016 do CNJ que se aplica apenas às
hipóteses em que o custeio é realizado mediante recursos alocado da União, dos
Estados e do Distrito Federal. Precedentes deste TJ/SP e desta 25a Câmara. Decisão
mantida.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2088466-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
No caso dos autos, o valor fixado é moderado e compatível com o trabalho a
ser realizado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator